Tribunal: TJDFT
Processo: 0002408-66.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOMICÍDIO. ÓBITO DO GENITOR. PENSÃO POR MORTE. VALOR. LIMITE TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A ausência de citação para apresentar contestação à emenda à petição inicial não recebida, não gera cerceamento de defesa.
II – A fixação de pensão em razão de óbito do genitor no valor de 55% do salário mínimo é proporcional e razoável, e condizente com o valor pago como alimentos pelo genitor ao filho.
III – A pensão em razão do óbito de genitor, em favor do filho, tem como limite temporal a data em que o menor completa 25 anos. Data em que se presume o ingresso no mercado de trabalho. Precedentes.
IV – Apelação parcialmente provida.